Tribunal: TJDFT
Processo: 0710547-29.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. LEGALIDADE. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 12, da Lei 10.826/2003. A pena fixada foi de 1 ano, 5 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 14 dias-multa. A Defesa alega nulidade da busca domiciliar e das provas produzidas a partir da diligência. No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas à condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da busca domiciliar realizada, que resultou na apreensão das munições; e (ii) perquirir se as provas produzidas quanto à materialidade e autoria delitivas são suficientes para a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A entrada no domicílio do réu ocorreu diante de fundadas razões, uma vez que a polícia investigava homicídios ocorridos no dia e havia indícios concretos da presença do réu no local dos crimes. A existência de um veículo utilizado nos assassinatos, estacionado na residência apontada como sendo do apelante, reforçou a suspeita de flagrante delito, justificando a busca.
4. O crime de posse irregular de munição é de natureza permanente, o que caracteriza situação de flagrante delito contínuo e dispensa a necessidade de mandado judicial para ingresso no domicílio.
5. A materialidade e a autoria foram comprovadas por meio de laudos periciais, autos de apreensão e depoimentos de testemunhas, especialmente agentes policiais que participaram da diligência. Os elementos probatórios demonstram que o réu possuía e mantinha sob sua guarda as munições encontradas em sua residência.
6. A negativa do réu e a alegação de que não residia no local foram contraditadas por testemunhos e documentos que indicaram suficientemente seu vínculo com o local.
7. A dosimetria da pena observou os parâmetros legais, considerando os antecedentes e a reincidência do réu, sendo correta a fixação do regime inicial semiaberto e o indeferimento dos benefícios dos artigos 44 e 77, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A busca domiciliar sem mandado judicial é válida diante de fundadas razões sobre a ocorrência de crime permanente, caracterizando situação de flagrante delito.
2. O crime de posse irregular de munição de uso permitido, por ser de natureza permanente, admite a entrada policial no domicílio sem necessidade de prévia autorização judicial.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, artigos 157, 240 e 244; Lei 10.826/2003, artigo 12; CP, artigos 33, § 2o, "b" e "c", § 3o, 44 e 77.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05.11.2015 (Tema 280 – Repercussão Geral); STJ, AgRg no HC 744.310/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 17.04.2023; TJDFT, Acórdão 1882069, 0723245-58.2022.8.07.0001, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 20.06.2024